Tribunal: TJDFT
Processo: 0720298-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0720298-93.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARI DOS SANTOS ROCHA RECORRIDO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL DECISÃO Consultando os autos, verifico haver conexão (art. 55, CPC) entre o presente feito e os autos no 0716428-40.2020.8.07.0003 e o no 0716424-03.2020.8.07.0003, pois também diz respeito a cobranças de débitos tributários tidos como devidos em razão da decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0004092-53.2013.8.07.0015. A consulta processual mostra que os autos no 0716424-03.2020.8.07.0003 foram distribuídos às 12h17 do dia 19/02/2021, ao passo que os autos no 0716428-40.2020.8.07.0003 foram distribuídos às 19h01 do mesmo dia. O presente processo foi distribuído às 19:02 do dia 03/03/2021. Diante da prevenção verificada (art. 59, CPC), os autos deverão ser redistribuídos ao magistrado Aiston Henrique de Sousa, da 1a Turma Recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito